Tribunal: TJDFT
Processo: 0751084-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751084-87.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILSON DA SOLEDADE SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por ADEMILSON DA SOLEDADE SILVA contra a sentença (ID 80076599) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, na ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., que julgou procedentes o pedido para consolidar a propriedade e posse plena do autor sobre o veículo, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o Apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não consta recolhimento de preparo. Intime-se a parte requerente do benefício para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, se houver, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, declaração de hipossuficiência, dentre outros documentos que atestem a situação alegada, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator